Tribunal: CARF
Processo: 11020.904771/2015-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.904771/2015-41
ACÓRDÃO
1002-003.986 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NEOGAS DO BRASIL GAS NATURAL COMPRIMIDO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
De acordo com a SÚMULA CARF No 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
PRELIMINAR.
NULIDADE
POR
VIOLAÇÃO
AMPLA
DEFESA
E
CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade no auto de infração lavrado por autoridade competente,
em consonância com a legislação de regência, notadamente quando sua
fundamentação é conhecida pelo Contribuinte que exerce em plenitude a
defesa dos seus direitos.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE SALDO
NEGATIVO. DEVERGÊNCIA ENTRE O VALOR APONTADO NA DIPJ E O
INFORMADO NA DCOMP. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Correta a não homologação de declaração de compensação quando o
sujeito passivo não consegue comprovar a existência do saldo negativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.986 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.904771/2015-41
2

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Conforme explicitado no relatório do acórdão recorrido, por meio do PER/DCOMP
no 29524.59558.220612.1.7.02-0321 (PER/DCOMP com demonstrativo de crédito), o Contribuinte
intenta compensar débitos próprios com pretenso crédito de Saldo Negativo de IRPJ, apurado no
ano calendário de 2010 (02/04/2010 a 31/12/2010), no valor original de R$ 174.259,39.
O Despacho Decisório Eletrônico no 111421863, emitido em 04/01/2016 (fls. 8-12),
resolveu por não homologar a compensação, tendo em vista a insuficiência do crédito
reconhecido no procedimento eletrônico de validação (R$ 0,00). De acordo com a análise, foram
detectadas inconsistências que não foram sanadas, não sendo possível confirmar a apuração do
crédito, vez que não há Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
com apuração do saldo negativo demonstrado no PER/OCOMP. Consta do despacho decisório,
controlado pelo “Processo de Crédito no 11020-904.771/2015-41”:

Inconformada, a recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 2-7),
alegando, em síntese, que: i) Não existe qualquer irregularidade ou inconsistência nos
procedimentos compensatórios adotados, conforme restou demonstrado com a documentação.
Os requisitos para a compensação foram cumpridos, comprovando o direito ora pleiteado. 2) O
fisco deixou de apresentar todas as informações das inconsistências alegadas, prejudicando o
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.986 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.904771/2015-41
3
direito da recorrente à ampla defesa. Nesse sentido, o ato deveria ser declarado nulo. 3) Por fim,
pede seja reformado o Despacho Decisório para homologar a compensação dos créditos.
A Manifestação foi julgada improcedente pela 22a Turma da DRJ/REC (fls. 282-294).
Por meio do Acórdão de no 108-029.713 o Colegiado a quo afasta as preliminares arguidas e no
mérito afirma que “o deferimento, deferimento em parte ou indeferimento do Pedido Eletrônico
de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso, e a homologação, homologação parcial ou a não
homologação da Declaração de Compensação (PER/DCOMP) submetem-se aos preceitos legais e
normativos e, é claro, à existência e ao valor do crédito alegado”. Com essa premissa afirma que o
contribuinte não fez prova do seu direito, especialmente em razão da apresentação de DIPJ
retificadora sem a respectiva demonstração dos elementos que levaram a mudança do declarado,
destaca: “Os documentos juntados aos autos não comprovam como se chegou até aqueles valores
retificados, principalmente no tocante ao correto período de apuração. Não foram apresentados
documentos e livros contábeis e/ou fiscais hábeis a comprovar o alegado erro de preenchimento.”
A Recorrente foi intimada da Decisão em 06/12/2022 e interpôs Recurso Voluntário
em 23.12.2022 (fls. 314-323), apresentando os seguintes argumentos:
 Prescrição intercorrente: houve prescrição do crédito tributário, vez que o
processo ficou por mais de cinco anos parado sem qualquer interferência do
contribuinte. Nesse sentido, independente da suspensão da exigibilidade do
crédito em razão da sua discussão na esfera administrativa, o procedimento de
lançamento tributário não pode durar para sempre e o ordenamento não
autoriza a imprescritibilidade tributária, de modo que a pendência deve ser
reconhecida prescrita.
 O ato administrativo é nulo, tendo em vista o vício do objeto, conforme
alegado na Manifestação. Argumenta, ainda, que a busca da verdade material
restou prejudicada, uma vez que embasada em prova produzida de forma
unilateral pelo Fisco.
 A recorrente reitera os argumentos da Manifestação no que diz respeito à
conformidade da compensação e explicita os documentos que supostamente
comprovam o saldo usado, o que garantiria seu direito de compensar.
 Houve equívoco no período de apuração da declaração de rendimentos de
Pessoa Jurídica (DIPJ), de forma que a recorrente requer a providência de tal
documento pela Administração.
 Junta documentos que supostamente contrapõem a decisão recorrida e
comprovam o erro na declaração retificada.
É o relatório.

Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.986 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.904771/2015-41
4
VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

Das Preliminares:
Antes de entrar no mérito do Recurso necessário analisar as preliminares suscitadas
pelo Contribuinte, quais sejam: prescrição intercorrente e nulidade do Despacho Decisório.

Prescrição Intercorrente
No que tange à prescrição intercorrente, em que pese o fundamento apresentado
no recurso, trata-se de matéria sumulada neste Tribunal dispensando mais esclarecimentos:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003
As súmulas aprovadas por este Tribunal Administrativo são de aplicação obrigatória
pelo Conselheiro em razão da determinação constante do art. 85, VI da Portaria MF No
1.634/2023.
Neste sentido rejeito a preliminar suscitada.

Da nulidade do ato decisório e Violação ao Direito de Defesa e Verdade Material
No que tange a nulidade do despacho decisório o contribuinte afirma que: “a
nulidade por vício no objeto não pode ser afastada vez que a autoridade fazendária não indicou
quais são as inconsistências e nem qual o número do procedimento que gerou o termo de
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.986 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.904771/2015-41
5
intimação, o que, por óbvio, prejudica a ampla defesa por parte da Recorrente, visto que esta não
tinha certeza sobre o que se tratava o termo recebido, configurando, dessa forma, o disposto no
art. 59, inciso II, do Decreto 70.235/72”. (...) “No caso em análise, está o contribuinte sendo
tolhido do seu direito de defesa e litiga em notória disparidade, uma vez que lhe foi negado o
direito de combater o lançamento por falta de informações precisas no despacho decisório”.
Ora, estamos diante de procedimento eletrônico de compensação cujo validade já é
de longa dada atestada por este Tribunal Administrativo. Vejamos os precedentes deste
Colegiado:
Número da decisão: 1002-002.022
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
PRELIMINAR. NULIDADE. DESPACHO ELETRÔNICO. DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO
PRÉVIA.
É legítimo o despacho decisório eletrônico efetuado com os elementos
necessários e suficientes à decisão, sem prévia intimação do contribuinte para
prestar esclarecimentos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário:
2003 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido ou
a maior de imposto retido na forma de legislação específica, acarreta a negativa
de reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-homologação
da compensação declarada em face da impossibilidade de a autoridade
administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como indevido
ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para quitar débito
informado em DCTF, sendo que deve prevalecer a decisão administrativa que não
homologou a compensação, amparada em informações prestadas pelo sujeito
passivo e presentes nos sistemas internos da Receita Federal na data da ciência
do despacho decisório.
É consenso que dentro do desenho do procedimento de compensação/restituição
eletrônico o momento reservado para o contribuinte se defender e apresentar suas discordâncias
acerca da fundamentação do Despacho Decisório se dá com a Manifestação de Inconformidade,
onde ele pode alegar todas as suas razões de fato e direito – o que aconteceu nos autos.
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.986 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.904771/2015-41
6
Verificamos que no caso concreto o Despacho Decisório foi inclusive precedido de
termo de intimação, com o seguinte conteúdo:

Ou seja, antes mesmo de proferido o despacho decisório o contribuinte já tinha
ciência da inconsistência entre o valor declarado no PER/Dcomp e o informado na respectivas
DIPJ, tais pontos foram disponibilizados tempestivamente ao contribuinte, que pode exercer seu
direito de defesa.
Ora, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72 deve-se reconhecer a nulidade
dos atos e termos lavrados por pessoa incompetente; e dos despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Nenhuma das situações está
presente neste processo.
Neste cenário, deixo de acolher as preliminares de prescrição intercorrente e
nulidade do despacho decisório.

Do Mérito:
Conforme exposto pelo acórdão recorrido, o presente processo tem como objeto
pedido de compensação fundado em Saldo Negativo de IRPJ, o qual foi negado pelo Despacho
Decisório, sob o argumento de não haver DIPJ com apuração do saldo negativo demonstrado no
PER/DCOMP.
O crédito supostamente existente no montante de R$ 183.505.15 (decorrente de
estimativas compensadas e pagas e de IRRF) não é questionado pela autoridade competente, a
negativa ao direito se vincula à ausência de apuração do saldo negativo haja vista a análise feita
pela autoridade competente sobre a DIPJ apresentada pelo Contribuinte.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.986 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.904771/2015-41
7
Assim, no caso concreto a solução do litígio passa pela análise acerca das provas
juntadas aos autos para comprovação da liquidez e certeza do crédito tributário, nos extamos
temos em que exigido pelo art. 170 do CTN. Tal artigo admite a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo delegando à
Lei Ordinária disciplinar as condições para sua utilização:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém,
cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao
mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
Percebemos que o CTN condiciona a extinção do crédito tributário à utilização de
valores revestidos de certeza, por sua vez a Lei no 9.430/95 em seu artigo 74 deixa claro que
“compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação”, ou seja, cabe ao contribuinte – sob todos os
aspectos – o ônus de comprovar o direito alegado na respectiva DCOMP.
Por sua vez o saldo negativo de IRPJ ocorre quando os pagamentos de estimativas
mensais ou recolhimentos efetuados ao longo do ano-calendário são superiores ao imposto
devido na apuração anual. E é exatamente isso que não foi comprovado pelo Contribuinte.
A decisão recorrida assim se manifesta:
Da situação atual do PER/DCOMP com demonstrativo de crédito no
26524.59558.220612.1.7.02-0321
O Despacho Decisório no 111421863 traz as seguintes informações referentes ao
Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2010 (02/04/2010 a 31/12/2010):
a) Saldo Negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$
174.259,39; e
b) Saldo Negativo informado na DIPJ: o Despacho Decisório informa que não há
DIPJ com apuração do saldo negativo demonstrado no PER/DCOMP.
Consultando os sistemas da RFB, observo a existência de duas DIPJs retificadoras.
A DIPJ 2010 AC 2010 retificadora no 0001444422, transmitida em 24/03/2011, é
referente ao período 02/04 a 31/12.
A DIPJ 2010 AC 2010 retificadora ativa no 0001506442, transmitida em
14/05/2012, é referente ao período 01/04 a 31/12. Este período não coincide
com o período constante do PER/DCOMP com demonstrativo de crédito.
A manifestante, em sua peça de defesa, nada menciona a respeito do envio de
DIPJs contemplando períodos de apuração diferentes.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.986 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.904771/2015-41
8
A apresentação de DIPJ retificadora com o objetivo de demonstrar a existência
de direito creditório não surte o efeito pretendido se não for acompanhada de
documentação contábil e/ou fiscal que comprove o erro de preenchimento
porventura cometido.
Os documentos juntados aos autos não comprovam como se chegou até aqueles
valores retificados, principalmente no tocante ao correto período de apuração.
Não foram apresentados documentos e livros contábeis e/ou fiscais hábeis a
comprovar o alegado erro de preenchimento.
Apesar de estar confirmada a transmissão da DIPJ retificadora, a questão é que,
como a contribuinte não comprova contabilmente o erro invocado e como não
apresenta nenhum outro documento capaz de justificar a retificação, não há
como, administrativamente, reconhecer que houve o aludido equívoco.
Recorde-se, inclusive, que o ônus de provar o fato constitutivo do direito é do
próprio autor do pedido.
Em seu recurso, por sua vez o contribuinte novamente não explica a diferença
existente entre o saldo declarado em DCOMP e os valores verificados na DIPJ, valendo destacar
mais uma vez que não se discute a validade dos créditos usados para formação do suposto saldo
negativo (estimativas e retenções na fonte). O contribuinte nem mesmo apresenta cópia da DIPJ
Retificadora citada pelo acórdão entregue em 14.05.2012, data anterior ao Despacho Decisório
preferido em 09.12.2015, os documentos que acompanham a peça do Recurso Voluntário tratam
de pedido de ressarcimento de IPI, não tendo – na avaliação desta Conselheira – qualquer relação
com o presente debate.
Ou seja, desde o início do processo é requerido ao contribuinte comprovar a
compatibilidade entre o valor informada na Dcomp e o constante da DIPJ válida, entretanto não
há nos autos qualquer comprovação acerca da existência do saldo negativo pleiteado, razão pela
qual mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Conclusão:
Diante do exposto, conheço do recurso para afastando as preliminares arguidas, no
mérito negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 469
DF CARF MF
Original